Tribunal: STF
Processo: Rcl 23726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Fraga Luco, com fundamento no art. 102, I, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Presidente da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, à alegação de afronta ao decidido no RE 626.489/SE e de usurpação da competência desta Suprema Corte.
    A reclamante argumenta, em síntese, que a tese firmada no RE 626.489/SE, precedente invocado pelo tribunal de origem para negar seguimento ao seu recurso extraordinário, não seria aplicável ao caso dos autos e que a decisão reclamada teria deixado de fazer o necessário distinguishing entre os casos cotejados. A instância de origem teria ainda usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal ao indeferir o processamento do recurso extraordinário. 
    Com relação ao contexto fático e decisório do processo de origem, a reclamante relata tratar-se de ação de revisão de benefício previdenciário, na qual pleiteia, desde a data de requerimento, “aplicação do INPC na atualização do menor valor teto”.
    Afirma que o juízo de primeira instancia declarou a decadência do direito de revisão do beneficio, sendo a decisão mantida ao julgamento de recurso de apelação. Anota que o decisum foi alvo de recurso extraordinário, no qual sustentada a inconstitucionalidade do art. 103 da Lei nº 8.213/91 e “a abnormidade da previsão de decadência dentro do Direito Previdenciário, diante dos art.s 6º, caput, e 201, caput e inciso I, ambos da Constituição Federal, assim como dos princípios do não retrocesso e da reserva do possível”.
    Consoante narra, o recurso extraordinário foi julgado prejudicado pela Presidência da Turma Recursal, ao fundamento de que a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE nº 626.489/SE, em 16/10/2013. Contra essa resposta jurisdicional, interpôs agravo, na forma do art. 544 do CPC/73, o qual não foi conhecido.
    Sustenta que no RE nº 626.489/SE somente se analisou a aplicabilidade imediata da decadência aos benefícios previdenciários, incluindo aqueles concedidos anteriormente à edição da Lei nº 9.528/97. Aponta não ter sido apreciada no RE nº 626.489, a ausência de análise técnica da questão proposta em juízo pelo INSS na oportunidade do processo administrativo, pois “na ausência de ato administrativo passível de controle de legalidade, não há que se falar na incidência de prazo decadencial instituído pelo art. 103 da Lei nº 8.213/91”. 
    Por fim, sustenta que a decisão que não conheceu do Agravo Interno do reclamante nos autos do processo nº 0051835-39.2008.403.6301, não permitindo o seguimento do Recurso Extraordinário, constitui medida que usurpa a competência deste Excelso Pretório. 
    2. Informações prestadas pelo Juízo reclamado.
    3. Reclamação constitucional ajuizada na vigência do CPC/2015.
    É o relatório.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Do exame do processo e dos documentos juntados, verifico que a Turma de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, ao entendimento de que a decisão recorrida estaria em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
    3. O Recurso Extraordinário foi interposto pela parte autora contra acórdão proferido Colenda 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, que declarara a decadência do direito de revisar o benefício previdenciário instituído anteriormente à Medida Provisória nº 1.523/97. A decisão que negou seguimento ao RE teve por fundamento a aplicação da tese jurídica firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento RE 626.489, com repercussão geral reconhecida, que tratou da questão da decadência.
    4. No referido julgamento, esta Suprema Corte examinou a constitucionalidade da instituição do prazo decadencial pela Medida Provisória n° 1.523, de 28.06.1997 e a sua aplicação aos benefícios previdenciários instituídos antes dessa inovação legislativa. Entendeu ser possível a criação, por lei, de prazo de decadência de dez anos para o questionamento de benefícios já reconhecidos, bem como declarou a incidência imediata da alteração normativa a benefícios concedidos anteriormente à sua vigência. 
    5. Desta forma, nada colhe o argumento defendido pela reclamante de que o STF não apreciou a constitucionalidade do artigo 103 da Lei nº 8.213/91, porquanto essa era a exata controvérsia do RE 626.489, assim como a sua aplicação aos benefícios concedidos em data anterior à instituição do prazo decadencial pela já citada Lei nº 8.213/91, à luz do princípio da irretroatividade e do ato jurídico perfeito.
    6. Registro, ainda, que a alegação de que não houve ato administrativo passível de controle de legalidade somente foi suscitada nas razões do agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o Recurso Extraordinário. Assim, tal tema não foi objeto de enfrentamento pelas instâncias ordinárias, não cabendo o seu exame na presente reclamação. 
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora